Tribunal: TJSP
Processo: 2037645-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Declaração de hipossuficiência financeira que goza de presunção relativa – Inexistência de elementos que comprovem a hipossuficiência financeira e autorizem a concessão da benesse da justiça gratuita – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037645-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MARIA AMÉLIA DE SANTANA, é agravado INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037645-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Sebastião - Voto no 34.569 - aba
2
Voto no 34.569
Agravo de Instrumento no 2037645-30.2020.8.26.0000
Comarca: São Sebastião
Agravante: MARIA AMÉLIA DE SANTANA
Agravado: INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE
SÃO SEBASTIÃO
JUSTIÇA GRATUITA
Indeferimento
Declaração de
hipossuficiência financeira que goza de presunção relativa
Inexistência de elementos que comprovem a hipossuficiência
financeira e autorizem a concessão da benesse da justiça
gratuita Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
face da decisão às fls. 203 da ação de revisão de aposentadoria, que
rejeitou os embargos declaratórios opostos pela autora e determinou o
recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do
feito. Importa frisar que os embargos de declaração foram opostos em face
da decisão de fls. 196 que indeferiu tanto o pedido de gratuidade quanto o
de diferimento das custas, nos seguintes termos:
“Vistos.
Indefiro o pedido de diferimento das custas, já que a presente
demanda não se insere em nenhuma daquelas arroladas no artigo 5o da Lei
Estadual no 11.608/03.
Outrossim, indefiro a gratuidade pretendida, porquanto a autora,
funcionária pública aposentada, titular de vencimentos superiores à média dos
cidadãos brasileiros, conforme se infere de fls. 112/114, não se enquadra como
hipossuficiente na acepção jurídica do termo.
Com efeito, a alíquota da taxa judiciária, prevista na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037645-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Sebastião - Voto no 34.569 - aba
3
11.608/2003, é de 1%, o que nem de perto impediria a autora o acesso à
jurisdição, muito menos lhe comprometeria o próprio sustento ou o da família.
Destarte, intime-se a requerente para que emende a inicial,
providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas
processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo,
por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.”
A agravante explicita ter juntado a declaração de pobreza ao
distribuir a inicial. Argumenta que o motivo ensejador do pedido de Justiça
Gratuita está sustentado não nos seus ganhos de aposentadoria, mas em
razão do câncer de mama que é portadora.
Sustenta que, de fato, seus proventos de aposentadoria
representam o valor de R$ 10.585,97; porém tem descontos realizados, de
forma mensal e contínua, reduzindo seus proventos líquidos para o valor
de R$ 6.064,66. Frisa ser isenta do Imposto de Renda na Fonte em razão
de sua condição de saúde.
É o relatório.
Insubsistente o reclamo recursal.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto
no artigo 5o, LXXIV, da CF: “O Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037645-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Sebastião - Voto no 34.569 - aba
4
A simples declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §
3o, do CPC, gera uma presunção relativa juris tantum ao interessado,
podendo o juiz indeferir o benefício caso haja nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade1.
No caso dos autos, a agravante apresenta rendimentos líquidos
no mês de agosto de 2019, no valor de R$ 7.016,66 (fls. 110 dos autos
principais), aí já descontados valores referentes ao plano de saúde Unimed
e empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil, demonstrando a
possibilidade de recolhimento das custas e das despesas processuais.
Ademais, importa esclarecer que a isenção tributária
concedida aos portadores de algumas moléstias previstas em Lei não se
estende à isenção de recolhimento de custas e despesas processuais. A
gratuidade de Justiça é concedida, como já esclarecido, aos que não tem
recursos para arcarem com as despesas referentes ao processo. Destarte,
por falta da comprovação efetiva do estado de necessidade, afastada a
presunção juris tantum pelos elementos dos autos, de rigor o indeferimento
do pedido.
Ante ao exposto, voto pelo desprovimento do recurso.
1 Art. 99, § 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037645-30.2020.8.26.0000 - Comarca de São Sebastião - Voto no 34.569 - aba
5
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)